Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718922-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME LUIZ FIELDING LOSSIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa especial de diminuição de pena inaplicável ao réu reincidente. Regime inicial de cumprimento da pena. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de 500 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo “tráfico privilegiado” e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena, “tráfico privilegiado”, ao recorrente reincidente específico; e, (ii) se é possível fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ao réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão e reincidente específico. III. Razões de decidir 3. A causa especial de diminuição da pena pelo “tráfico privilegiado”, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inaplicável na hipótese em que o recorrente é reincidente específico. 4. O § 2o do art. 33 do Código Penal estabelece diretrizes que norteiam a fixação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles: o quantum da pena e a reincidência, razão pela qual, tratando-se de apelante reincidente e condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime inicial de pena em semiaberto, pois, embora seja reincidente, não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é afastado, uma vez que o recorrente é reincidente, o que impede a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.” (AREsp n. 2.703.549/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003